Tribunal: CARF
Processo: 11070.000481/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000481/2009-92
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.309 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andréa Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000481/2009-92
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.309 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.000481/2009-92

Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando, por maioria de votos, foi dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar o óbice da decadência e remetendo os autos à unidade de origem, em
acórdão assim ementado (acórdão no 1401-004.086):

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O marco inicial de contagem do prazo decadencial para a
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99,
art. 858, § 1°, inciso II).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso para afastar o óbice da decadência, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para que a mesma proceda à verificação da suficiência e disponibilidade do
crédito já reconhecido pelo despacho decisório de e-fls. 115/120 em face da
compensação declarada. Vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e
Nelso Kichel que negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Daniel Ribeiro Silva
votou pelas conclusões.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 4185 e
ss, com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 343/2015, alegando divergências com relação ao marco inicial da
contagem do prazo decadencial para se pleitear a restituição/compensação de saldo negativo de
IRPJ, no caso, apurado em 2004.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 237 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Visando instruir o recurso especial, apresenta como paradigma o acórdão no 9101-
003.988, que não foi objeto de reforma por colegiado deste CARF até a presente data,
assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.309 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.000481/2009-92

As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração.”
A recorrente prossegue sua argumentação, ressaltando a diferença de entendimentos
entre os acórdãos confrontados e destacando a similitude entre os fatos abordados nos
respectivos processos:
“Para o acórdão recorrido a contagem do prazo para pleitear a
compensação/restituição do saldo negativo de IRPJ é de 5 anos contados da data da em
entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa
DIPJ.
Restou assentado no acórdão paradigma que o dies a quo para a contagem do prazo
decadencial do pedido de restituição é o mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração.
A similitude fática existe, da mesma forma que a divergência de interpretação da
mesma tese jurídica, pelo que cabe a esta e. Câmara Superior de Recursos Fiscais
julgar, então, qual a posição correta.
Diante disso, patente a divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma
apresentado.”
Disserta, em seguida, sobre o disposto nos arts. 156; 165 e 168 do Código Tributário
Nacional, bem como sobre o art. 3o da LC no 118/05 e o art. 62 do anexo II do RICARF,
para ao final concluir que:
“Diante do exposto, deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma,
segundo o qual o prazo decadencial para repetição do indébito tributário tem início na
data do pagamento do tributo. Assim, operou-se a decadência do direito de compensar
os valores dos saldos de IRPJ apurado em 2004, devendo ser provido o presente
recurso”.
Ao analisar o acórdão apresentado como paradigma, proferido pela 1a CSRF, verifica-se
de plano, por sua ementa, que o colegiado decidiu que o prazo para apresentação do
pedido de restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL é de 5 anos,
contados a partir do dia 1o de janeiro do ano subsequente ao da apuração do imposto. A
abordagem do mérito da controvérsia contém as seguintes passagens:
“O Recurso Especial ora em análise trata especificamente de controvérsia formada
sobre a forma de contagem do prazo prescricional previsto no artigo 168, I do CTN no
caso de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL.
O ponto nuclear da discussão refere-se ao termo inicial da contagem do prazo
prescricional. A Recorrente defende que inicia-se a contagem do prazo somente a
partir do momento em que o contribuinte deixar de apurar tais tributos sob a
modalidade do Lucro Real.
Já o acórdão recorrido e a Procuradoria da Fazenda defendem que o termo " a quo" é
o 1°dia do exercício seguinte em que o saldo negativo fora apurado.
...
Por todo exposto, entendo que a contagem do prazo prescricional para recuperação
por meio de pedido de restituição ou compensação de saldo negativo do IRPJ e da
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.309 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.000481/2009-92

CSLL no caso de contribuinte optante pelo Lucro Real, inicia-se no mês de janeiro do
ano seguinte em que apurado o saldo negativo, não merecendo acolhida as alegações
da Recorrente.”.(destaquei)
O acórdão recorrido, como expresso em sua ementa acima reproduzida, decidiu que o
termo inicial de contagem para o prazo de apresentação de pedido de
restituição/compensação decorrente de saldo negativo de IRPJ inicia-se após a entrega
da respectiva declaração de rendimentos. O paradigma, por outro lado, estipulou como
marco inicial para a prescrição do mesmo direito, o mês de janeiro do ano seguinte ao
da apuração do saldo negativo.
Portanto, pelo exposto, resta caracterizada a similitude entre as situações fáticas
abordadas nos julgados, bem como que as soluções definidas nos casos são díspares,
caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste CARF razão pela qual
opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.

Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou as devidas contrarrazões ao
Recurso Especial da PGFN, às fls. 248 e ss, onde pugna inicialmente pelo não conhecimento do
Recurso Especial diante da falta de demonstração da interpretação divergente da norma, bem
como diante do arcabouço jurídico diferente dado no paradigma, e no mérito, pela manutenção
do acórdão recorrido. Ademais, caso haja a procedência do Recurso, pugna pelo retorno dos
autos à Turma a quo para o julgamento das demais questões.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Conhecimento
Tratou-se de uma Declaração de Compensação de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2004, no 14152.88261.120110.1.3.02-0633, v. e-fls. 131/134, este crédito já foi
reconhecido parcialmente, pelo despacho decisório de fls. 115 e ss., com uma diferença de
R$388,84.
Posteriormente, ao analisar a DCOMP objeto deste recurso, a Delegacia da Receita
Federal de Santo Ângelo/RS editou o despacho decisório de e-fls. 135/137, através do
qual indeferiu a compensação realizada, sob o argumento de que o crédito referir-se-ia a
período já abrangido pela decadência. No caso, a DCOMP foi entregue em 12/01/2010,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.309 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.000481/2009-92

enquanto que, segundo a DRF Santo Ângelo/RS, o crédito teria como origem
recolhimentos/retenções efetuados anteriormente a 12/01/2005.
Ao analisar a DCOMP objeto deste recurso, a Delegacia da Receita Federal de Santo
Ângelo/RS editou o despacho decisório de e-fls. 135/137, através do qual indeferiu a
compensação realizada, sob o argumento de que o crédito referir-se-ia a período já
abrangido pela decadência. No caso, a DCOMP foi entregue em 12/01/2010, enquanto
que, segundo a DRF Santo Ângelo/RS, o crédito teria como origem
recolhimentos/retenções efetuados anteriormente a 12/01/2005.
Ciente do despacho decisório de e-fls. 135/137 a Recorrente apresentou a manifestação
de inconformidade de e-fls. 142/149, na qual alega, em apertada síntese, que o início do
prazo decadencial para o aproveitamento do crédito já reconhecido se dá a partir da
entrega da declaração de IRPJ, conforme o disposto no art. 6o, § 1o, II, da Lei no
9.430/96.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade.
O acórdão recorrido por sua vez deu provimento parcial ao recurso voluntário, no
sentido que o marco inicial da contagem do prazo decadencial para se pleitear a
restituição/compensação ocorre a partir da data fixada para a entrega da respectiva DIPJ,
adotando como razões de decidir o ac. 1301-003-746, com fulcro no inc. II do §1o do art. 6o, da
Lei 9.430/96.
A recorrente trouxe como paradigma, o Ac. 9101-003.988:
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM DO
PRAZO.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de
dezembro, assim no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o dia do
mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do respectivo
período de apuração.”
De fato, conforme já entendeu o despacho de admissibilidade, da leitura da
ementa e do voto condutor, tem-se que o entendimento final é diverso daquele exposto pelo
acórdão recorrido.
Entretanto, ao ler o voto condutor do paradigma, primeiramente no conhecimento,
temos o seguinte trecho:
Trouxe ainda a Recorrente o acórdão paradigma n. 10808.205 da 8a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes cuja ementa define que o prazo prescricional seria contado a
partir da entrega da DIPJ, conforme disposto no artigo 6o, §1o, II, c.c. artigo 28 da Lei
n.o 9.430/1996. No caso concreto, a contagem iniciar-ia-se em 01/07/02 e findaria em
30/06/2007, após a entrega do pedido de restituição ocorrida em 17/05/2007.
Me parece claro que os 02 primeiros paradigmas trazidos pela Recorrente (9101-00.522
e n. 9101.00.347) trouxeram a mesma conclusão quanto à regra de contagem do prazo
prescricional no caso de saldo negativo de IRPJ e CSLL (inicia-se apenas após alteração
de regime de apuração ou de extinção), contudo, apesar de ter analisado a mesma
matéria, o terceiro acórdão paradigma trazido (acórdão n. 108-08.205) adotou conclusão
distinta (início de contagem do prazo prescricional apenas após a entrega da DIPJ).
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.309 - CSRF/1a Turma
Processo no 11070.000481/2009-92

Entendo neste caso ser aplicável o disposto no art. 67, § 6°e 7°do Regimento Interno do
CARF que assim dispõe:
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Desta forma, para fins de análise do presente recurso, o presente julgador limitar-se-á à
análise de divergência apenas em relação aos acórdãos n. 9101-00.522 e n. 9101.00.347.
Ou seja, o enfoque dado pelo relator foi baseado nos 2 primeiros acórdãos
paradigmas apresentados conforme a determinação da norma e não no terceiro, que é justamente
o enfoque dado pelo acórdão recorrido.
Então, em que pese a conclusão no mérito do relator ter sido divergente do
acórdão recorrido, verifica-se que a divergência de fato discutida aqui nestes autos foi o ponto do
relator e sim o início da contagem do prazo prescricional após a alteração do regime de apuração
ou de extinção.
Num primeiro momento, vejo que o acordão recorrido sequer tratou dessas
normas, baseando-se na aplicação do art. 6o da Lei 9.430/96 e art. 858, §1o, inc. II do RIR/99.
Ou seja, apesar de tratar de um mesmo assunto, a base legal utilizada em um e em
outro acórdão foram diferentes, de tal forma que se impede o seu conhecimento, já que no
paradigma não se verifica uma interpretação divergente da legislação aplicada pelo recorrido.
Dessa forma, não vejo como conhecer do recurso especial da PGFN.
Conclusão
Dessa forma, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital